Tribunal: TCU
Processo: 011.636/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8073/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do interessado Luiz dos Santos Lins, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 011.636/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlito dos Santos (XXX.212.547-XX); Luiz dos Santos Lins (XXX.092.107-XX); Manoel Fernando Bastos de Quadros (XXX.042.527-XX); Osias Vasconcelos Vieira (XXX.817.817-XX); Washington Luiz Goncalves Cruz (XXX.660.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Universidade Federal do Rio de Janeiro, para que instaure processo administrativo com vistas a obter o ressarcimento dos valores eventualmente pagos indevidamente no período em que o servidor descumpriu o regime de dedicação exclusiva, fato do qual este Tribunal teve ciência apenas em 1o/11/2024.